Tribunal: TJMT
Processo: 1024468-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024468-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI - CPF: 003.966.511-94 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DILIGÊNCIA DERIVADA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES – INGRESSO NO DOMICÍLIO -

FUNDADAS RAZÕES

NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STJ – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se não há registro de investigação prévia, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo paciente, inexistem fundadas razões para ingresso em seu domicílio, sobretudo quando os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, não revelam a existência de qualquer atitude suspeita [fuga, visualização de mercancia de drogas, frequência de pessoas no local, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras], a exceção de informações anônimas.

A informação anônima de tráfico de drogas na residência do paciente, feita por pessoas não identificadas, não se mostra suficiente para “
autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador”
(STJ, AgRg no HC 674.139/SP).

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a prisão em flagrante do suspeito.”

(TJMT, HC 1001967-17.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024468-62.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

PACIENTE(S):

DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE 1017638-51.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (fls. 34/40 – ID 151973166).

O impetrante sustenta a nulidade da busca pessoal e domiciliar, por ausência de “
fundadas razões a autorizar a revista”
do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória ao paciente, “
em razão da ilicitude das provas
” (ID 151973160), com documentos (ID’s

151973164/151973184).

O pedido liminar foi indeferido (ID 152378173).

O Juízo singular prestou informações (ID 152511696).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus sustentando que a prisão em flagrante está eivada de vício, uma vez que houve violação de domicílio – Liminar indeferida – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Pela denegação.”
(João Batista De Almeida, procurador de Justiça – ID 154768696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 22.11.2022, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI, flagrado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da lei no. 11.343/2006 (nota de culpa).

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Outrossim, neste momento, também não há elementos para reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, porquanto da narrativa fática exposta pelos policiais decorre que, em tese, havia notícia anônima de que no local dos fatos haveria venda de entorpecentes, assim como que além do autuado outra pessoa foi encontrada em sua companhia portando entorpecentes, circunstâncias estas que, em princípio, apresentam justa causa para execução da medida.

Prosseguindo, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Com efeito, ao serem ouvidos na delegacia, os policiais Joelson Fernandes Rosa da Silva (id. 104502467) e Rafael Apolinario de Oliveira Souza (id. 104502470) afirmaram que após receberem diversas denúncias de que no endereço do acusado estaria ocorrendo a mercancia de drogas, foram até o logradouro e o abordaram, assim como abordaram Matheus de Lima Rondon.

Segundo relataram, em continuidade às diligências, realizaram buscas pessoais em Mateus, com quem foram apreendidas “2 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha”.

Acrescentaram que na residência do custodiado lograram apreender “01 (uma) barra de substância análoga a maconha (...),01 (uma) barra e 02 (dois) pedaços grandes de substância análoga a maconha, bem como uma porção de substância análoga a cocaína”.

É relevante destacar que o laudo pericial de id. 104513207 atestou resultado positivo para a presença de “cocaína” (23,03g) e “maconha” (1,775 kg).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, revelada pela expressiva quantidade além da variedade de drogas apreendidas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, a ordem pública deve ser preservada ainda da renitência delitiva do custodiado (enunciado orientativo no 6/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes criminais (ids. 104537497 e 104537498) sendo, inclusive, condenado pela prática de crimes dolosos anteriores (art. 313, II, CPP).

Assim sendo, a gravidade concreta, aliada à renitência delitiva, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.[...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito, juiz de direito – ID 151973166)

Em 30.1.2023, a 11a Promotoria de Justiça Criminal denunciou o paciente por tráfico de drogas, nestes termos:

“No dia 21 de novembro de 2022, por volta das 15h50min, na residência situada à rua Jacarandá (ou rua I), n.° 01, lote 13, quadra 23, bairro Jardim Imperial II, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme extrai do caderno investigativo, a Agência Local de Inteligência do 3o BPM recebeu várias denúncias anônimas, inclusive por meio do número 190, apontando que no endereço acima mencionado funciona um ponto ilícito de venda de drogas disseminado pelo ora denunciado, o qual é conhecido pela alcunha de “Chacal”, além de possuir imensa ficha criminal e fazer uso de tornozeleira eletrônica.

Então, de posse dessas informações, a equipe de Inteligência foi até o imóvel indicado para verificar a veracidade das denúncias recebidas e lá avistaram o denunciado saindo da casa alvo da diligência; nesse momento, e considerando as informações recebidas, foi procedida a abordagem no denunciado pela equipe de Inteligência que, logo em seguida, teve apoio e auxílio da equipe GAP 01.

Além do denunciado, também foi abordado o indivíduo Mateus de Lima, que se encontrava no local, e em seu poder foram apreendidas 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha; indagado sobre os entorpecentes, Mateus alegou ser usuário de droga e que estaria ali para pedir dinheiro emprestado ao denunciado.

Em continuidade a diligência, foi realizada busca domiciliar e encontrada, na varanda da casa do denunciado, 01 (uma) barra de substância análoga a maconha, enquanto que dentro de um galão, foi localizada 01 (uma) barra e 02 (dois) pedaços grandes de substância análoga a maconha, bem como 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína. Também foi apreendido 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) frasco aberto de removex e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme termo de apreensão acostado no ID. 105950238.

O denunciado na ocasião fazia uso da tornozeleira eletrônica n.o 4202066501.

O laudo pericial no. 3.14.2022.89920-01, acostado no ID. 105951007, atestou que 01 (uma) porção de porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando embalagem do tipo trouxa, com massa de 23,03 g (vinte e três gramas e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 04 (quatro) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 1,775 kg (um quilograma e setecentos e setenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (ID. 105950994), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer tipo de envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que é usuário e que desconhece os entorpecentes encontrados.

O usuário Mateus de Lima Rondon, em face do qual foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência n.° 316.5.2022.13346, ao ser ouvido, negou que estava na posse de drogas (ID. 105951006).

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado registra duas condenações transitada em julgado pelo crime de roubo qualificado, a teor do executivo de pena n.° 0010023-13.2011.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá-MT (ID. 106116143 – fls. 90/92).

Pelo narrado, tem-se que as informações recebidas e o monitoramento realizado, bem como o encontro de expressiva quantidade e variedades de entorpecentes (maconha e cocaína) na residência do denunciado, somado ao encontro de petrechos utilizados no preparo da droga, além de quantia em dinheiro, sem demonstração de procedência lícita, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na casa do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - 1019050-17.2022.8.11.0042)

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que a Agência Local de Inteligência do 3o BPM, nesta Capital, recebeu informações anônimas acerca da comercialização de drogas no endereço situado à
“rua Jacarandá (ou rua I), n.° 01, lote 13, quadra 23, bairro Jardim Imperial II”
, de propriedade do paciente

DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI, também conhecido por “Chacal”. A partir dessas informações, uma equipe, composta pelos policiais militares

Joelson Fernandes Rosa da Silva e Joelson Fernandes Rosa da Silva, se dirigiu até o endereço e abordaram o paciente e Mateus de Lima de Rondom, sendo que com o primeiro nada fora apreendido, ao passo que o segundo trazia consigo 2 (duas) porções pequenas de a maconha. Ao ser indagado, Mateus de Lima Rondon alegou ser usuário de drogas, mas não atribuiu qualquer ato de traficância ao paciente. Em ato contínuo, os policiais militares adentraram a residência e localizaram “
01 (uma) barra de substância análoga a maconha, enquanto que dentro de um galão, foi localizada 01 (uma) barra e 02 (dois) pedaços grandes de substância análoga a maconha, bem como 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína”.

A quantidade de droga totalizou 23,03g (vinte e três gramas e três centigramas) de cocaína e 1,775 kg (um quilo e setecentos e setenta e cinco gramas) de maconha.

Nesta fase processual, não há registro de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo paciente, no local.

Os policiais militares Joelson Fernandes Rosa da Silva e Joelson Fernandes Rosa da Silva, responsáveis pelo flagrante, também não revelaram a existência de qualquer atitude suspeita [fuga, visualização de mercancia de drogas, frequência de pessoas no local, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras] que justificassem o ingresso no domicílio, a exceção das informações anônimas.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A informação anônima de tráfico de drogas na residência do paciente, feita por pessoas não identificadas, não se mostra suficiente para “
autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador”
(STJ, AgRg no HC 674.139/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 24.2.2022).

Por seu turno, o Juízo singular, que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, poderá verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, XXXVII),
“o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório”
(STF, AgRg 168147/RJ – Relator: Min. Luiz Fux – 29.4.2019). No mesmo sentido, o c. STJ: AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021.

Ademais
, “importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato, desembargador convocado 3.11.2021)

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a prisão em flagrante do suspeito. [...].”

(HC 1001967-17.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.3.2022)

Nesse quadro, em juízo de aparência, a legalidade da diligência policial deve ser auferida pelo juiz da causa, de modo a atrair a substituição da prisão preventiva por

medidas cautelares alternativas, ao se considerar a reiteração criminosa do paciente – condenação roubo/PJe 0010023-13.2011.8.11.0042 – (CPP, art. 315, § 1o).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023